Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-17.2015.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000627-17.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.512.091-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR FELIPE DA SILVA - CPF: 829.136.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.512.091-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA. READEQUAÇÃO DA PENA FINAL PARA 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais simultaneamente interpostas pela Defesa e pela Acusação contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Única de Alto Taquari/MT, que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nos termos do art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
estabelecer se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea nas circunstâncias do caso;
(iii)
determinar se a causa de diminuição da tentativa deve incidir sobre a pena intermediária ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, com eventual repercussão no regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, pois há respaldo probatório na tese acolhida pelo Conselho de Sentença, em consonância com a soberania dos veredictos prevista na Constituição Federal.

4.

A atenuante da confissão espontânea deve ser mantida, pois o réu admitiu o fato em sede policial e a Defesa utilizou esse elemento em plenário, não havendo impedimento à sua aplicação mesmo que a confissão seja qualificada, extrajudicial ou não tenha sido o único fundamento da condenação.

5.

A causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do Código Penal deve incidir sobre a pena intermediária, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ e deste Tribunal, o que impõe a readequação da pena final para 8 (oito) anos de reclusão.

6.

A existência de uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é inferior ou igual a oito anos, justifica a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontra respaldo probatório e não se revela manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou extrajudicial, autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, desde que não retratada. 3. A causa de diminuição da tentativa deve incidir sobre a pena intermediária, conforme o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal. 4.
A existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum
de pena cominado
”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c"; CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "b", e § 3o; 65, III, "d"; 68; 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 540.325/SP, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 485.388/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), rel. Min. Og Fernandes, 3a Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; TJMT, Ap. Crim. no 0007791-29.2017.8.11.0006, rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 07.08.2018, DJE 10.08.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

APELADO(S):

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que
condenou
o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2.o, inciso II

(motivo fútil) c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 304431990, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo
afastamento da atenuante da confissão espontânea
, argumentando que a admissão de culpa mostrou-se qualificada e não restou ratificada em juízo, tampouco fora utilizada para formar o convencimento dos jurados; e sustenta que
a fração redutora pertinente à tentativa deve incidir sobre a pena intermediária,
e não sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente prevista
, o que resultaria na pena final de 08 anos de reclusão e, consequentemente, na fixação do regime inicial fechado.

Com razões recursais vistas no ID 304431994, o acusado
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
pleiteia a
anulação do julgamento
sob o argumento de que a decisão dos jurados, ao reconhecer a
qualificadora do motivo fútil
, foi
manifestamente contrária
à prova dos autos.

Em contrarrazões apresentadas nos ID 304431997 e ID 304432002, a Acusação e a Defesa rechaçam as teses contrapostas e requerem o desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID 310905387, igualmente opina pelo
desprovimento

dos apelos
, com a consequente ratificação da sentença impugnada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos ora examinados são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e interessadas, e os meios de impugnação utilizados revelam-se necessários e adequados à consecução da finalidade colimada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa do réu
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri limita-se aos fundamentos de sua interposição, conforme a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal delimita o cabimento do recurso às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança
; e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Verte da denúncia que,
no dia
08 de julho de 2015
, por volta das 16h45min, no interior de um ônibus da Empresa Três Irmãos que transitava na Rodovia MT 100, na saída da cidade de Alto Taquari/MT, sentido Alto Araguaia/MT, o acusado
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, imbuído de motivo fútil,
tentou matar
a vítima
Claudemir Felipe da Silva
, mediante agressão física e golpe de faca.

Segundo narrativa do
Parquet
, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão de somenos importância, em razão de uma briga entre o acusado e terceira pessoa. Ato contínuo,
LUCIANO
, com a nítida intenção de ceifar a vida de
Claudemir
, desferiu um golpe de faca em sua cabeça, não alcançando o seu intento criminoso porque a vítima foi socorrida por outros trabalhadores que se encontravam presentes na cena do crime.

Após o recebimento da denúncia, o acusado foi
pronunciado
e, submetido ao Conselho de Sentença, restou
condenado
como incurso no
artigo 121, §2.o, inciso II
(motivo fútil) c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
insurgindo-se, então, em face da referida decisão, assim como o faz o órgão ministerial.

1. RECURSO DA DEFESA

1.1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos no que se refere ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil
:

No tocante à matéria, a defesa sustenta que o reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo fútil revela-se manifestamente contrário às provas constantes dos autos, razão pela qual requer a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a jurisprudência pátria e a doutrina especializada são pacíficas no sentido de que a anulação de veredicto do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos somente se justifica quando a decisão se mostrar flagrantemente dissociada do conjunto probatório, circunstância que não se verifica no caso em tela.

A soberania dos veredictos, com assento constitucional, veda a intervenção do juízo togado sobre a valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença,
salvo quando ausente qualquer lastro probatório na versão acolhida
. Daí porque não é possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante ensina ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
“se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida
, em nome da soberania dos veredictos”
(
Tribunal do Júri – procedimento especial comentado por artigos
, 2.a ed., JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

No caso concreto, verifica-se que a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, quanto à qualificadora relativa ao motivo fútil, encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, razão pela qual não há que se falar em julgamento contrário às provas dos autos.

Em Plenário, a vítima
Claudemir Felipe da Silva
relatou que, na data dos fatos, encontrava-se dentro de um ônibus da empresa Três Irmãos, em Alto Taquari, quando foi surpreendida por um golpe de faca desferido pelo ora recorrente.

Acerca do deslinde dos fatos, relatou que, em razão das chuvas, o trabalho de colheita mecanizada da cana-de-açúcar permaneceu suspenso por alguns dias, tendo as atividades sido retomadas na data dos acontecimentos, após comunicação do empregador. Informou que a equipe se deslocou até o local de trabalho, contudo, durante o trajeto, por determinadas intercorrências, o ônibus da empresa interrompeu o percurso, ocasião em que a maioria dos trabalhadores desceu e permaneceu do lado de fora, promovendo algazarra, enquanto ele permaneceu no interior do veículo, juntamente com outro colega de trabalho.

Recordou que, em determinado momento, o recorrente retornou ao ônibus dizendo que iria
“pegar a faca”
(sic), ocasião em que
tentou dissuadi-lo
, afirmando que todos eram amigos e, por essa razão, não deveria utilizar a arma. Disse que
o recorrente almejava brigar com outro funcionário, com quem já discutia do lado de fora, em razão de desentendimento anterior sobre pagamento
, acrescentando que, ao tentar impedir o desenvolvimento do entrevero, foi empurrado e agredido com um soco, endo reagido em seguida, empurrando o agressor para fora do veículo.

Prosseguiu dizendo que
LUCIANO
afirmou que iria embora e teve sua bolsa jogada pela janela por outro funcionário; no entanto, ao se afastar,
o recorrente puxou a faca e tentou atingir o colega com quem discutia, o que fez com que o ofendido, ao virar-se, fosse atingido por uma facada na cabeça
, sofrendo ainda nova tentativa de golpe, da qual conseguiu se esquivar.

Afirmou que a
agressão durou aproximadamente dez minutos
, durante os quais
LUCIANO
brandia a faca enquanto o ofendido, perdendo muito sangue, tentava se defender, tendo a violência cessado com a intervenção de um colega, que utilizou um pedaço de pau para afastar o agressor, o qual fugiu em direção a um milharal. Em arremate, relatou que foi socorrido e recebeu sutura no ferimento, mencionando dores e formigamentos ocasionais na região da cabeça como sequelas do ataque.

Na mesma toada, a testemunha Marcos Tavares de Almeida recordou que os fatos tiveram início a partir de uma conversa entre ele e o recorrente acerca do valor do salário recebido, a qual evoluiu para uma discussão verbal. Informou que o ônibus da empresa encontrava-se parado, pois não circularia em razão da chuva, e que, em determinado momento,
LUCIANO
subiu no veículo enquanto a vítima descia, com a intenção de intervir no debate já instaurado. Nesse instante, a vítima interveio, dizendo: “nele você não vai fazer nada, não” (sic), iniciando-se uma discussão entre ambos, que culminou em uma briga.

Continuou relatando que
LUCIANO
solicitou uma bolsa a um colega, da qual retirou uma faca e partiu em direção à vítima, atingindo-a com um golpe na cabeça. Após o ataque, instalou-se um tumulto, e todos os presentes correram, permanecendo no local apenas os dois envolvidos, sendo que os demais retornaram apenas para prestar socorro à vítima, conduzindo-a ao hospital. Em resposta à Defesa, esclareceu que
LUCIANO
estava exaltado em razão da discussão anterior com ele próprio, e confirmou que, no momento da agressão, nenhum dos presentes conseguiu intervir para impedir o conflito físico entre o réu e a vítima.

Com efeito, o cenário fático delineado evidencia que a vítima foi atingida ao tentar apaziguar uma discussão entre o réu e uma terceira pessoa, sem que tenha havido qualquer provocação direta da vítima contra o acusado. Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, a qualificadora do motivo fútil, pois demonstra uma
reação absolutamente desproporcional
do agente diante de uma situação que, em nenhuma hipótese, justificaria a prática de um crime contra a vida.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora relativa ao motivo fútil, conforme se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DÍVIDA DE R$ 10,00. DISPUTA POR LOCAL DE GUARDA DE CARROS. VÍTIMA ATINGIDA POR TRÊS GOLPES DE FACA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
2. O motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente
. Ceifar a vida de outrem, com três golpes de faca, em razão de uma dívida de R$ 10,00 (dez reais) ou por conta de uma disputa pelo domínio de uma região, é flagrantemente desproporcional e leviano.”
(AgRg no HC n. 485.388/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Portanto, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil, o Conselho de Sentença adotou uma das versões possíveis diante do conjunto probatório, exercendo, assim, de forma legítima, sua competência constitucional.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão seria contrária às provas dos autos, não merece acolhimento, razão pela qual mantenho a condenação do apelante, conforme proferida pelo Tribunal do Júri.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.1 Do decote da atenuante da confissão espontânea:

Neste ponto, o Ministério Público pugna pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que esta se deu na forma qualificada e, diante da ausência do réu, não foi ratificada em plenário, tampouco utilizada para a formação do convencimento dos jurados.

A pretensão, porém,
não

merece prosperar!

Conforme se depreende dos autos, o réu confessou a prática do crime perante a autoridade policial, admitindo ter desferido um golpe de faca contra a vítima, agregando à narrativa a tese de que agiu em legítima defesa (ID 154619447 – Pág. 32). Outrossim, da atenta leitura da Ata de Julgamento (ID 304431979), verifica-se que a Defesa procedeu à leitura do Termo de Interrogatório perante os jurados, o que permite concluir que se tratou de elemento probatório capaz de influenciar na formação da convicção do Conselho de Sentença.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral,parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Noutro enfoque, observa-se que o argumento ministerial, no sentido de que a confissão não teria influenciado o convencimento dos jurados, consubstancia mera conjectura, uma vez que não é possível aferir com precisão quais elementos probatórios foram determinantes para a formação da convicção íntima dos jurados, dada a própria natureza do procedimento do Tribunal do Júri, que prescinde de fundamentação do veredicto.

Ainda que se assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a
atenuante genérica da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal,
é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos”.
(
Tema Repetitivo 1194
, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Portanto, estando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, mantêm-se os termos da sentença impugnada.

2.2. Da correção do cálculo correspondente à tentativa (CP, art. 14):

No tocante à matéria, o Ministério Público sustenta que houve erro no cálculo da dosimetria da pena na terceira fase, ao argumento de que a minorante da tentativa deveria incidir sobre a pena intermediária, e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas. Tal equívoco, na sua intelecção, resultaria em pena final de 8 anos de reclusão e, por conseguinte, no recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena.

Razão assiste ao órgão acusador.

Conforme se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
reconheceu a causa de diminuição da pena referente à tentativa e aplicou o decréscimo de 1/3 sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...)
Na terceira fase
, aplico as frações sobre o que for maior entre:

1) resultado da
primeira fase
;

2) resultado da
segunda fase
;

3) intervalo entre as penas mínima e máxima.

(...) Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerado o iter criminis percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida em região vital (na cabeça), com ferimento aberto e com risco concreto a sua vida, inclusive com risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente a 1/3 (um terço) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, restando a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão”

(
sic
– ID 304431982 - Pág. 6).

A despeito do entendimento adotado em primeiro grau, é cediço que o sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, estabelece que as causas de aumento e de diminuição devem incidir sobre a pena resultante da segunda fase (pena intermediária),
verbis
:

“
A aplicabilidade das causas de diminuição e aumento de pena deverá ocorrer sempre sobre a pena provisória ou intermediária, que é a resultante da segunda fase do sistema trifásico
.
Portanto, a única dúvida que se estabelece é com referência ao critério ideal a ser utilizado, pois, nesse campo, surge a possibilidade da aplicação de dois critérios matemáticos diferenciados (...)”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 299-304) – Destaquei.

Ademais, trata-se do critério adotado por esta Terceira Câmara Criminal, bem como por outros órgãos fracionários deste e. Tribunal de Justiça, consoante se infere da jurisprudência colacionada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL C/CARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – (...) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – MAJORANTE RECONHECIDA E FUNDAMENTADA NA SENTENÇA EM ELEMENTO CONCRETO NOS AUTOS -
CAUSA DE AUMENTO DE PENA APLICADA NO RESULTADO DO CÁLCULO DA PENA-BASE - AFRONTA AO SISTEMA TRIFÁSICO - CAUSA DE AUMENTO QUE DEVE SER APLICADA NO RESULTADO DO CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...) O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, compreende na fixação da pena-base, em análise às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP (1a fase); na fixação da pena provisória, onde serão consideradas as atenuantes e agravantes (2a fase) e na pena definitiva, sopear-se-ão as causas de diminuição e de aumento (3a fase), o que não ocorreu in casu (...)”
.

(N.U 0007791-29.2017.8.11.0006, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) – Destaquei.

Desta feita, aplica-se a redução de 1/3 (um terço) referente à tentativa, a incidir sobre a pena intermediária fixada na sentença, no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, o que resulta na reprimenda final de
8 (oito) anos de reclusão.

Diante do novo
quantum
de pena e considerando que há circunstância judicial avaliada em demérito do acusado,
estabeleço o regime
fechado
para o início da expiação da pena, afinal, "
2. A existência de uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é inferior ou igual a oito anos, justifica a fixação do regime fechado. (...).
"
(STJ - AgRg no HC: 886528 SP 2024/0019514-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida na ação penal n. 0000627-17.2015.8.11.0092.

Lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reajustando-se a
pena final e definitiva
do réu
Luciano Ribeiro da Silva
para
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025